Tribunal: STF
Processo: RHC 264201
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Prisão preventiva. Gravidade concreta do delito. Periculosidade do agente. Conveniência da instrução criminal. Subsistência dos fundamentos da segregação. Contemporaneidade verificada. Pontos não apreciados pelo STJ: supressão de instância. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa buscava a revogação de prisão preventiva decretada contra o recorrente, acusado de tentativa de homicídio praticado com extrema violência. Sustentou-se ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia e ofensa ao princípio da colegialidade.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se subsistem os fundamentos da prisão preventiva, notadamente a gravidade concreta do delito e o risco à instrução criminal; (ii) analisar se houve ofensa ao princípio da colegialidade diante da decisão monocrática do relator.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a jurisdição da Corte apenas se inaugura com decisões colegiadas proferidas por tribunais superiores, sendo incabível o recurso ordinário contra decisão monocrática de Ministro do STJ.



    4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pelo modus operandi — agressões reiteradas contra a vítima já inconsciente, com uso de pedra e cadeira —, o que demonstra elevada periculosidade do agente.



    5. Há também elementos que justificam a prisão para a conveniência da instrução criminal, diante de tentativa de interferência na produção de provas, com orientação de testemunha para apagar imagens do crime.



    6. A alegada ausência de contemporaneidade é afastada, pois a jurisprudência do STF entende que essa se refere à atualidade dos motivos da custódia, e não apenas ao lapso temporal entre o fato e a decretação da prisão.



    7. A atuação monocrática do Relator encontra amparo nos arts. 21, § 1º, e 192 do RISTF, sendo legítima diante da jurisprudência pacificada sobre a matéria, não havendo violação ao princípio da colegialidade.



    8. As demais alegações da defesa, como atipicidade da conduta, legítima defesa e desclassificação, não foram apreciadas nas instâncias anteriores, sendo vedada sua análise originária pelo STF, sob pena de indevida supressão de instância.



    IV. Dispositivo 



    9. Recurso não provido



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. II, al. “a”; CPP, art. 312; RISTF, arts. 21, § 1º, e 192.



    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 208.129-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/02/2022; HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016; HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020; HC nº 132.267, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 26/04/2016; HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022.